Tribunal: TJDFT
Processo: 0711370-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711370-23.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, GILMARA DA SILVA AMARAL APELADO: GILMARA DA SILVA AMARAL, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DESPACHO Trata-se de apelação e apelação adesiva interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Intime-se a Unimed Nacional – Cooperativa Central para manifestar-se acerca da alegação de ausência de dialeticidade recursal formulada por Gilmara da Silva Amaral em contrarrazões no prazo de quinze (15) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator